Tribunal: TJES
Processo: 5024371-66.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5024371-66.2023.8.08.0024

RECORRENTE: CELIA REGINA DA ROCHA SILVA

ADVOGADO: RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - OAB SP349410-A

RECORRIDA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: JORGE DONIZETI SANCHEZ - OAB SP73055-A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 406 E 591 DO CC AOS CONTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. TEMA 958/STJ. SEGURO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra Sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Revisão Contratual, que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais, condenando a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. A Recorrente alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no mérito, sustenta abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da Tabela Price, nulidade das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato e ocorrência de venda casada quanto ao seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(I)
definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de prova pericial contábil;
(II)
estabelecer se é abusiva a utilização da Tabela Price com capitalização mensal de juros;
(III)
determinar se os juros remuneratórios devem ser limitados aos artigos 406 e 591 do Código Civil ou à taxa média de mercado;
(IV)
verificar a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato;
(V)
apurar a ocorrência de venda casada na contratação de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR:
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e suficientemente instruída por documentos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.950.791/SP). Preliminar rejeitada.

MÉRITO:
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada ou quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247).
A taxa contratada de 1,98% ao mês e 26,48% ao ano revela capitalização pactuada, pois a taxa anual corresponde a aproximadamente treze vezes a mensal, enquadrando-se na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.
A utilização da Tabela Price, por si só, não configura ilegalidade, devendo eventual anatocismo ser aferido a partir das cláusulas contratuais e das provas produzidas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual de Justiça.
As disposições dos artigos 406 e 591 do Código Civil são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário, conforme tese firmada no Tema 26 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS).
A taxa média de mercado constitui parâmetro referencial para aferição de abusividade, sendo considerada excessiva apenas quando ultrapassa o dobro da média, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 2.025.475/PR).
A taxa anual contratada de 26,48% representa aproximadamente uma vez e meia a média de mercado à época (18,97% a.a.), não configurando abusividade.
É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa de registro do contrato, ressalvada a hipótese de serviço não prestado ou onerosidade excessiva, conforme Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553/SP).
Os serviços de avaliação e registro foram efetivamente comprovados nos autos, e os valores cobrados representam percentual reduzido em relação ao montante financiado, afastando a alegação de abusividade.
O Consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, conforme Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP).
A proposta de adesão demonstra que a contratação do seguro era opcional e não há prova de imposição ou restrição à escolha da seguradora, inexistindo venda casada.
Mantida a improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre em causa suficientemente instruída e de matéria eminentemente de direito. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31/03/2000 quando expressamente pactuada ou quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal. 3. As disposições dos arts. 406 e 591 do Código Civil não se aplicam aos juros remuneratórios de contratos bancários. 4. A taxa de juros remuneratórios somente é abusiva quando excede significativamente a média de mercado, especialmente quando ultrapassa o dobro desse parâmetro. 5. São válidas as tarifas de avaliação do bem e registro do contrato quando previstas contratualmente e comprovada a efetiva prestação do serviço. 6. Não há venda casada quando a contratação de seguro é facultativa e não há imposição de seguradora específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 1.040 e 464, §1º; CC (redação anterior à Lei nº 14.905/2024), arts. 406 e 591; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08/08/2012; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 26), Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018; STJ, AgInt no REsp 1.950.791/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 21/02/2022; STJ, AgInt no REsp 2.025.475/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 03/05/2023; TJES, Apelação Cível 0016978-25.2016.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 17/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5024371-66.2023.8.08.0024

RECORRENTE: CELIA REGINA DA ROCHA SILVA

ADVOGADO: RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - OAB SP349410-A

RECORRIDA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: JORGE DONIZETI SANCHEZ - OAB SP73055-A

VOTO

CELIA REGINA DA ROCHA SILVA
formalizou a interposição do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 18014611), em razão da
SENTENÇA
(id. 18014610) proferida pelo
JUÍZO DA 9ª DA VARA CÍVEL DE VITÓRIA -ES
, que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL
ajuizada em desfavor do
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, bem como condenou a parte Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da Autora ser beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98,§3º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente sustenta,
preliminarmente
,
a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, argumentando ser imprescindível a produção de prova pericial contábil para aferir a existência de anatocismo e a divergência entre os juros pactuados e os efetivamente aplicados.

No mérito, sustenta, em síntese:
(I)
a abusividade dos juros remuneratórios fixados, que devem ser limitados ao patamar do Código Civil ou à taxa média de mercado;
(II)
a ilegalidade da utilização da Tabela Price como método de amortização, devendo ser substituída pelos métodos GAUSS ou SAC, visando afastar a capitalização mensal de juros;
(III)
a nulidade das tarifas de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato, ante a ausência de prova da efetiva prestação do serviço; e
(IV)
a configuração de venda casada na contratação de seguros, pleiteando a repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões
apresentadas pelo desprovimento recursal (Id. 18014616).

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Recorrente sustenta em a ocorrência de cerceamento de defesa, sob a premissa de que “
dentre outras questões, o alegado MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO, está fora do âmbito da mera discussão da legalidade das cláusulas contratuais, convergindo-se na correta aplicação, ou não, pela Instituição Financeira dos termos avençados, o que torna imprescindível a prova técnica para a solução da lide. Assim, para o correto deslinde do feito, a prova pericial é de extrema necessidade, e, portanto, deve ser deferida, pois a mera leitura do Contrato não é suficiente para uma análise criteriosa do Magistrado, qual, data a máxima vênia, não detém “a priori” conhecimentos contábeis suficientes para tanto.”

Compulsando os autos, verifico que
os pedidos delineados cingem-se à análise das cláusulas Contratuais impugnadas e a matéria objeto de discussão é estritamente de direito e amplamente sedimentada em sede do Egrégio Superior Tribunal de Justiça bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, falar-se em necessidade de produção de novas provas diante do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial nº 973.827/RS (Temas 246 e 247).

Além disso, é firme o entendimento jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, sobretudo em demandas revisionais de contratos bancários, no sentido de que
“
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
”
(
STJ -
(AgInt no REsp n. 1.950.791/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.).

A hipótese destes autos amolda-se à compreensão em destaque, pois, como se verá, as especificidades da causa não exigem a realização de prova pericial, eis que todas as controvérsias podem ser devidamente dirimidas à luz dos documentos carreados a este feito e das diretrizes jurisprudenciais firmadas em cada matéria.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada pela parte Recorrida
.

I - MÉRITO

II.I DA AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE

No que pertine ao mérito recursal, a Recorrente almeja ver reconhecida a abusividade da utilização da Tabela Price, em virtude de ser um método mais oneroso para o consumidor, implicando na capitalização de juros de maneira indevida (anatocismo), em detrimento dos outros meios de amortização existentes, tais como GAUSS e SAC.

Nesta esteira, como bem pontuado pelo Magistrado de primeiro grau,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 973.827/RS (Temas 246 e 247)
, permitiu a aplicação da capitalização de juros em contratos desde que expressamente pactuados ou quando a taxa anual corresponda ao duodécuplo - doze vez maior - da taxa mensal prevista no contrato,
in verbis:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

[...]

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
."

- "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido

(REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012.)

Frisa-se que conforme é passível de se contatar no caso em análise,
a taxa mensal de juros pactuada era de 1,98% (um vírgula noventa e oito por cento), enquanto a taxa anual consolidava-se em 26,48% (vinte e seis virgula quarenta e oito por cento), ou seja, a taxa anual equivale à aproximadamente 13 vezes o valor da taxa mensal, hipótese que se enquadra na tese fixada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
apta a autorizar a cobrança da capitalização de juros
.

A rigor, o argumento de que a utilização da Tabela Price ensejaria ilegalidade por si só não se sustenta, conforme o assente entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício,
in litteris
:

EMENTA
: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE . NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ANATOCISMO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS . REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. A utilização da Tabela Price, por si só, não configura ilegalidade, devendo a aferição de indevida capitalização de juros ser analisada em conformidade com as cláusulas contratuais e as provas produzidas, observando-se o ônus probatório de cada parte .Precedentes.

2. Por envolver a interpretação de cláusulas contratuais e avaliação de provas, a verificação de anatocismo no emprego da Tabela Price é inviável na via do recurso especial, pelos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

3 . Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(
STJ
- AREsp: 00000000000002451964 RS 2023/0282858-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - JURISPRUDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - A capitalização mensal dos juros é possível nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.

2 - A alegação de capitalização de juros decorrente da adoção da tabela price que acarretou em aplicação de juros de 1,79% (diga-se de passagem abaixo da média mercado), mais uma vez não alberga a tese recursal, tendo em vista que a jurisprudência desta corte é no sentido de que
“A utilização da Tabela Price, por si só, não revela a abusividade na capitalização dos juros, notadamente quando praticados na média do mercado. Precedentes TJES.” (TJES; Classe: Apelação Cível, 000057638, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Publicação no Diário: 20/09/2023)”

3 - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0016978-25.2016.8.08.0024, Relator Des. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2025).

Em sendo assim, não merece prosperar a tese recursal alusiva à Tabela Price.

II.II - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

A Recorrente alega ser abusiva a taxa de juros remuneratórias fixada, sob o argumento de que
“os juros remuneratórios NÃO podem ser superiores aos juros moratórios, sob pena de sua redução”
, com fundamento nos artigos 406 e 591, do Código Cívil,
in litteris
:

Art. 591.
Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual. (redação anterior a alteração a Lei nº 14.905, de 2024)

Art. 406.
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. (redação anterior a alteração a Lei nº 14.905, de 2024)

Nesse sentido, pleiteia pela redução da taxa de juros remuneratórios à taxa legal.

A esse respeito, denota-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob a sistemática da repetitividade recursal (
TEMA 26
), firmou tese vinculante contrária à pretensão recursal, no sentido de que
“São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02”.

A propósito, confira-se:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. IMPRESTABILIDADE . REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO . INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. REGRA . APLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE. TEMA Nº 246/STJ . CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. DISTINÇÃO.

[...]

12 . As disposições do art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário, conforme tese firmada no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema nº 26/STJ)
. 13 . Recurso especial não provido.

(
STJ
- REsp: 1666108 PR 2017/0081341-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021).

Além disso, deseja ver reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios, respectivamente firmada no percentual de 1,98% (um vírgula noventa e oito por cento) ao mês, e 26,48% (vinte e seis virgula quarenta e oito por cento) ao ano, por se encontrar em patamar superior à média praticada pelo mercado durante o período de assinatura, datado de 25/11/2020.

Sobre o tema, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
encampada por este
Egrégio Tribunal Estadual de Justiça
, aduz que a taxa média de mercado é referencial útil, mas não absoluto, sendo considerada abusiva a apenas a estipulação que
exceda o dobro da média de mercado
,
in verbis:

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A propositura de ação de prestação de contas, ainda que extinta sem resolução de mérito, tem o condão de interromper o prazo prescricional relativo à ação revisional do contrato acerca do qual versava a prestação de contas.

A taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual,
considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda o dobro da média de mercado.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ
, AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

EMENTA
: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO AO DOBRO DA TAXA MÉDIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal com pagamento mediante débito em conta, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A controvérsia reside na abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas (1.099,12% a.a.) e busca a revisão do contrato, a restituição de valores e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial contábil para demonstrar a adequação da taxa de juros ao alegado elevado risco de crédito; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada configura abusividade manifesta a justificar a revisão judicial e qual parâmetro de taxa média de mercado deve ser aplicado para sua limitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL: REJEITADA. A formalidade processual, em demandas revisionais de natureza consumerista, deve ser interpretada com temperança, em observância ao princípio do acesso à justiça, desde que não haja prejuízo ao direito de defesa, o que não ocorre na presente lide.

4. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. O magistrado tem a prerrogativa de indeferir a realização de diligências probatórias reputadas desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do § 1º do art. 464 do Código de Processo Civil. A aferição da abusividade da taxa de juros não demanda exame técnico especializado, mas cálculo aritmético e confronto com índices médios oficiais (Banco Central do Brasil).

5. O instrumento contratual colacionado explicita a classificação da operação como “Empréstimo Pessoal com pagamento mediante Débito em Conta”, modalidade distinta do Empréstimo Consignado, o que impõe a retificação da taxa média de mercado utilizada como parâmetro comparativo para refletir a realidade da operação contratada.

6. A taxa média de mercado aplicável à modalidade de Empréstimo Pessoal não consignado, no período de março de 2022, corresponde a 87,95% ao ano (5,40% ao mês), conforme dados oficiais do Banco Central.

7. A taxa de juros contratada (1.099,12% ao ano) excede em mais de seis vezes o limite representado pelo dobro da taxa média de mercado (175,90% ao ano), configurando onerosidade excessiva e afronta aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações de consumo.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrado, de forma inequívoca, o caráter abusivo da estipulação contratual, o que ocorre quando a taxa excede o dobro da média de mercado.

9. A elevada taxa de juros pactuada, mesmo que justificada pelo alegado risco de crédito inerente ao segmento, não convalida a onerosidade excessiva e a desproporção manifesta em detrimento da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

[...]

(
TJES
- Apelação Cível nº 5021377-27.2022.8.08.0048. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. ALEXANDRE PUPPIM. Data do Julgamento: 04/12/2025)

In casu
, observa-se que a taxa contratada

de 26,48% (vinte e seis virgula quarenta e oito por cento) ao ano

representa

aproximadamente 1 vez e meia a média praticada pelo mercado

(18,97% a.a.) na data da celebração do contrato, conforme é passível de se constatar com base nos indicadores fornecidos pelo Banco Central do Brasil,

o que evidencia a ausência de abusividade.

II.III - TARIFA DE AVALIAÇÃO E TARIFA DE REGISTRO

A Recorrente sustenta, ainda, a nulidade das tarifas de avaliação e emolumento de registro e, alternativamente, alega serem essas cláusulas onerosas, por utilizarem como parâmetro o valor do bem, fato que não se compatibiliza com uma atividade padronizada que independe do valor individualizado do respectivo bem.

Consoante se observa do Contrato em análise,
houve previsão expressa no tocante a cobrança de Avaliação do Bem e Registro do Contrato
, impondo-se registrar que o jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou no
REsp 1.578.553/SP (Tema 958)
, a seguinte tese,
in verbis
:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

(
STJ,
REsp nº 1.578.553 – SP; RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO; Julgado em: 28/12/2018; DJe: 06/12/2018)

Frente ao fixado no
Tema 958 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, nítida se torna a validade das cláusulas que transferem ao Consumidor os respectivos encargos que, inclusive, restaram devidamente realizados, conforme acostando aos Autos o Termo de Avaliação do Veículo (id. 18014599), além de ser constatado com base na documentação do Veículo (id. 18014132) o efetivo registro do contrato.

Nestes termos, os respectivos serviços mostraram-se prestados, bem como encontram-se expressamente previstos no Contrato, contendo, respectivamente valores de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) relativos a Avaliação do Bem e R$ 350,84 (trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) a título de Registro do Contrato.

Em relação à alegada onerosidade, constato que os valores cobrados, conforme assinalado pelo Magistrado de Primeiro Grau, corresponde a um percentual mínimo em relação aos valores financiados, variando entre 1,34% (um vírgula trinta e quatro por cento) a 1,98% (um vírgula noventa e oito por cento), não havendo que se cogitar em abusividade, merecendo, pois, ser mantido o
decisum
neste ponto.

II.IV
- VENDA CASADA

No tocante à inclusão de valores referentes ao Seguro no custo do Contrato, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no
REsp 1.639.320/SP (Tema 972)
afigura-se sedimentada no sentido de sua possibilidade, afastando, somente as hipóteses de venda casada, em que o Consumidor é obrigado a contratar com determinada seguradora indicada pela Instituição Financeira,
verbatim:

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 -Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(
STJ
- REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Na espécie, analisando a Petição Inicial não é possível verificar a alegação no sentido de que a Recorrente tenha sido obrigada a contratar com seguradora determinada.

Destaca-se, ainda, que na Proposta de Adesão ao Seguro (Id. 18014131 - fls. 4/8), consta cláusula de “Informações Importantes”, logo acima da assinatura da Recorrente, no sentido de que “
A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver
”, demonstrando, também sob este aspecto a liberalidade de adesão.

Por conseguinte, verificada a regularidade de todas as matérias contratuais ventiladas na Petição Inicial, impositiva é a manutenção da respectiva Sentença.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a Sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, por força da regra inserta no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com a suspensão de sua exigibilidade na forma do § 3º, do artigo 98, do aludido Diploma Legal, eis que a Recorrente encontra-se amparada pela Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR